Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-91.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-91.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA NILZA DE JESUS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

II A

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APOSENTADA. EMPRÉSTIMO. PARCELAS. DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ASSINATURA. RÉU. ÕNUS PROBATÓRIO. DESIMCUMBÊNCIA. FALTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MINORAÇÃO MENSAL. ILICITUDE. EVIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente o Réu omitiu-se em desincumbir-se de seu ônus de demonstrar a legitimidade da assinatura aposta na contratação impugnada.

II – Os descontos de valores em aposentadoria decorrentes de contrato de empréstimos consignados fraudulentos, ao privarem o idoso aposentado de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário já diminuto, é suficiente para caracterizar o dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar a consumidor cuja tutela está imposta também pelo Estatuto do Idoso, em decorrência da sua vulnerabilidade presumida.

III – Evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, a verba reparatória deve ser fixada em montante que atende aos fins punitivo e educador do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual entendo diminuto o patamar indenizatório fixado na sentença, mantido apenas em atendimento ao Princípio do Non Reformatio in Pejus.

IV – Quanto à repetição do indébito, os valores que foram descontados até 30.03.2021, na hipótese, serão restituídos de forma simples e os valores debitados depois desta data serão restituídos em dobro, conforme a modulação do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), garantindo a liquidação para apuração desses valores, motivo de reforma da sentença apenas neste tópico.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000155-91.2021.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que figuram como
Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como
Apelado
MARIA NILZA DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA